Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-37.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000677-37.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (APELADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (APELADO), CELIA VESCO GENTILIN - CPF: 892.786.581-20 (APELADO), MARCOS GENTILIN JUNIOR - CPF: 019.521.461-78 (APELADO), ESPÓLIO DE MARCOS GENTILIN (APELADO), MARCOS GENTILIN JUNIOR - CPF: 019.521.461-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – ART. 922,
CAPUT
, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

Em Execução, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, III,
b
, do CPC.

O apelante se insurge contra a extinção, arguindo que o feito deveria ficar suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC
e conforme requerido nos autos.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, o CPC assim dispõe:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, diante do documento juntado no ID
215376134
, é devida a suspensão da lide, já que, caso o pagamento não ocorra no prazo e modo convencionados, a demanda retomará seu curso normal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

(REsp 1432616, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data da publicação 01/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Execução de Título Extrajudicial - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 487, III, “b” DO CPC - ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE
SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.

(N.U 1000717-68.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a Ação fique suspensa até o prazo final previsto no ajuste.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024